Tribunal: TJDFT
Processo: 0703247-55.2019.8.07.0019
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE ROUBO E CORRUPÇÃO DE MENOR. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE. ROUBO COM EMPREGO DE ARMA BRANCA. MAIOR REPROVABILIDADE. MANUTENÇÃO. CONDUTA SOCIAL. CONDENAÇÕES ANTERIORES. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. AFASTAMENTO. FRAÇÃO DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE. 1/8 (UM OITAVO) DA DIFERENÇA ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMAS COMINADAS EM ABSTRATO. CRIMES DE ROUBO. CONCURSO FORMAL PRÓPRIO. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. Nos crimes contra o patrimônio, é cediço que a palavra da vítima assume especial relevância, principalmente quando o relato se mostra harmônico e coerente com as demais provas produzidas. 1.1. A prisão em flagrante dos acusados na posse da res furtiva, os depoimentos da vítima e das testemunhas, bem como a filmagem do local dos fatos, formam um conjunto probatório suficiente para embasar a condenação, mostrando-se incabível o pleito absolutório.

2. O emprego de arma branca na prática do crime de roubo evidencia um maior grau de reprovabilidade da conduta e, portanto, autoriza a valoração negativa da culpabilidade do réu.

3. Condenações transitadas em julgado não constituem fundamento idôneo para análise desfavorável da personalidade ou da conduta social do agente. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

4. Na primeira fase da dosimetria, aplica-se para cada circunstância judicial desfavorável a fração de aumento de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre a pena mínima e a pena máxima cominadas em abstrato para o delito, consoante amplamente aceito pela doutrina e jurisprudência, por se tratar de critério razoável e proporcional.

5. Tratando-se de crimes de roubo cometidos no mesmo contexto fático, sem desígnios autônomos, com subtração de bens de patrimônios de vítimas distintas, deve ser reconhecido o concurso formal próprio de crimes, conforme a previsão do art. 70, caput, primeira parte, do Código Penal.

6. Recursos conhecidos e parcialmente providos.